Tribunal: TJPA
Processo: 0803249-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803249-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDERSON DE ARAÚJO PALHETA

AGRAVADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO. FALTA DE NATUREZA GRAVE. CARACTERIZAÇÃO. REGRESSÃO DO REGIME
. O cometimento de fato previsto como crime doloso constitui falta de natureza grave, prevista no art. 52 da LEP, ensejando a regressão do regime carcerário, nos termos do art. 118, I da LEP. O simples cometimento de crimes dolosos, no curso da execução caracteriza a falta, independentemente do resultado da ação penal a que venha a responder. Não violação ao princípio da presunção da inocência ou qualquer outro, de ordem constitucional. Precedentes jurisprudenciais.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
pelo

conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e dois de junho de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ANDERSON DE ARAÚJO PALHETA
, contra decisão exarada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém,

que

decretou a regressão do agravante ao regime fechado, por ter cometido falta grave.

Constata-se nos presentes autos que o ora agravante cumpria pena em regime aberto desde 03/12/2020. Ocorre que em 29/02/2021 foi preso em flagrante pelo cometimento de novo crime, razão pela qual teve determinada a regressão da pena para o regime fechado.

Em
razões recursais,
a Defesa
aduz que que não há que se falar em regressão de regime do aberto para o fechado, argumentando que “as Turmas da Suprema Corte têm decidido que a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação do regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado”.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, ID 8560272.

Por fim, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo
.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Alega que merece reforma a r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da VEP de Belém, que determinou a regressão do apenado ao regime fechado, em razão de cometimento de falta grave.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Analisando a decisão agravada, vale ressaltar que foi constatada a falta grave do ora agravante, tendo em vista o cometimento de novo crime.

De acordo com o artigo 52 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal –LEP), a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.

Extrai-se do dispositivo legal que basta a mera conduta delituosa para a configuração da falta grave, independentemente de sentença condenatória com trânsito em julgado, pela prática de fato definido como crime doloso durante a execução da reprimenda.

Cumpre destacar que a prática de novo delito permite a regressão de regime antes mesmo do trânsito em julgado do processo que apura este fato, segundo entendimento pacificado do STJ, o qual foi inclusive sedimentado na Súmula nº 526, que dispõe:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.

Neste sentido:

R
ECURSO ESPECIAL. PENAL. EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO APLICAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Apenado no curso da execução penal: I) regressão de regime prisional; II) perda de dias remidos; e III) alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes do STJ.

(...)

4. A falta grave também provoca alteração da data-base para a concessão de novos benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedente do STJ (tema repetitivo 709). Incidência dos Enunciados 534 e 535 do STJ. (REsp 1960812/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021) (Negritos desta Procuradoria de Justiça Criminal).

Desta feita, verifica-se que foi acertada a decisão do juiz a
quo
que decretou a regressão do agravante ao regime fechado, uma vez que ficou demonstrado nos autos que o mesmo cometeu novo delito.

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA

Belém, 24/06/2022